Tribunal: TCU
Processo: 034.968/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12359/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.968/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Sena Carlos Correa (XXX.523.837-XX); Cleusa Maria da Silva Pinto (XXX.862.757-XX); Gabriele Correia Milhazes (XXX.399.367-XX); Janine Maria Fernandes Biscassi (XXX.832.197-XX); Luciane Matos de Moraes (XXX.449.897-XX); Luciano dos Santos Azevedo (XXX.951.677-XX); Marcia Cristina Teixeira da Silva Nascimento (XXX.502.117-XX); Margareth Correia Milhazes (XXX.616.107-XX); Paulo Fialho Xavier (XXX.755.937-XX); Solange de Lemos (XXX.271.407-XX); Sueli de Lemos (XXX.250.657-XX); Teresa da Silva Queiroz (XXX.006.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.